Tribunal: TCU
Processo: 020.602/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Mrj Tec S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 377/2026-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa MRJ TEC S.A. ao Acórdão 247/2026-TCU-Plenário , que conheceu e rejeitou agravo interposto pela embargante contra despacho que concedeu medida cautelar no sentido de determinar a suspensão da execução do contrato associativo celebrado entre o Serpro e a empresa MRJ TEC S.A. em decorrência do Edital no 76/2025, até a decisão final sobre o mérito da matéria por este Tribunal. Considerando que a embargante foi notificada do referido acórdão em 12/2/2026, por meio de publicação no Diário Eletrônico do TCU, conforme peça 154 dos autos; Considerando que a embargante somente compareceu aos autos em 24/2/2026 para apresentar o recurso em apreço, fora, portanto, do prazo fixado no § 1o do artigo 34 da Lei 8.443/92 e no § 1o do artigo 287 do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 30, inciso I, alínea "d", e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 185, § 1o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa MRJ TEC S.A. contra o Acórdão 247/2026-TCU-Plenário , eis que intempestivo, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 020.602/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Mrj Tec S/a (42.952.629/0001-81). 1.2. Interessados: Mrj Tec S/a (42.952.629/0001-81); Serviço Federal de Processamento de Dados (33.683.111/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.8. Representação legal: Marcos Jose Santos Meira (20005/OAB-DF), Jamilson de Morais Veras (16926/OAB-CE) e outros, representando Mrj Tec S/a; Fernando Aroucha Brito (36391/OAB-DF), representando Liberty Comercio e Servicos Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.